Tribunal: TJPA
Processo: 0011093-66.2016.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011093-66.2016.8.14.0055

APELANTE: ANTONIO VALDENILSON GOMES DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL 00110936620168140055

APELANTE:
ANTONIO VALDENILSON GOMES DA SILVA

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

RELATOR(A): Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, I E II, DO CP). PLEITO DE NULIDADE POR IRREGULARIDADE NO RECONHECIMENTO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO FUNDADA EM CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO (VÍTIMA, TESTEMUNHAS OCULARES E CONFISSÃO POLICIAL). TESE ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE SEGUNDO CRITÉRIO MATEMÁTICO (1/8) – INVIABILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR, DESDE QUE FUNDAMENTADA. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – CASO EM EXAME.

Apelação interposta por
ANTONIO VALDENILSON GOMES DA SILVA
, vulgo “Maguila”, condenado a
08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado
, pela prática do crime de
roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo
(art. 157, § 2º, I e II, do CP).

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A defesa suscitou: (i) nulidade do processo por irregularidade no reconhecimento pessoal; (ii) absolvição por insuficiência de provas; (iii) subsidiariamente, readequação da dosimetria mediante aplicação da fração de 1/8 entre as penas mínima e máxima.

III – FUNDAMENTOS.

Preliminar rejeitada:
não se verificou nulidade no reconhecimento pessoal, pois a condenação não se baseou exclusivamente nesse elemento, mas no conjunto probatório consistente em: reconhecimento da vítima, testemunhos presenciais (uma delas professora do acusado) e confissão prestada em sede policial. Distinção em relação ao precedente do STJ (HC 598.886/SC).

Mérito:
autoria e materialidade devidamente comprovadas pela palavra firme da vítima, corroborada por testemunhas presenciais e documentos, inviabilizando a absolvição.

Dosimetria:
inexiste imposição legal para adoção do critério matemático de 1/8; a exasperação da pena-base decorre de juízo discricionário do magistrado, vinculado à fundamentação concreta (art. 59 do CP). Entendimento consolidado pelo STJ de que a fração de 1/6 é usual, mas não vinculante (AgRg no HC 460.900/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 31/10/2018).

Sentença manteve proporcionalidade e razoabilidade, não havendo ilegalidade a corrigir.

IV – DISPOSITIVO E TESE.

Recurso conhecido e improvido.

Tese:

A condenação por roubo majorado é válida quando fundada em prova oral coesa (vítima e testemunhas oculares), corroborada por reconhecimento formal e confissão extrajudicial, não havendo nulidade no reconhecimento pessoal quando não isolado. A dosimetria da pena não se submete a critério matemático rígido, competindo ao magistrado fixar a reprimenda com fundamentação idônea, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

V – JURISPRUDÊNCIA.

STJ, AgRg no HC 865.475/GO, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 19/09/2023.

STJ, AgRg no AREsp 2.611.353/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 17/10/2023.

STJ, AgRg no HC 460.900/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23/10/2018, DJe 31/10/2018.

TJPA, Apelação Criminal nº 0000903-86.2020.8.14.0028, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, 2ª Turma de Direito Penal, j. 25/04/2023.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do presente recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________, de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL 00110936620168140055

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA.

APELANTE:
ANTONIO VALDENILSON GOMES DA SILVA

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR(A): Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
ANTONIO VALDENILSON GOMES DA SILVA
(*11/04/1988), contra sentença prolatada pelo Juízo da
VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA,
que o condenou às penas de
08 (oito) anos e 02 (dois) meses reclusão, a ser cumprida em regime inicial
fechado,
pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, inciso I e II do Código Penal (ID 25045003).

Extraem-se do acervo, que no dia
10/08/2014, por volta das 19h00min, na Rua Dois de junho, neste município, o denunciado
Antônio Valdenilson Gomes da Silva
, vulgo “Maguila”, agindo de forma consciente e voluntária e em unidades de propósitos com um terceiro não identificado, empreendendo grave ameaça com a efetiva utilização de uma arma de fogo, tipo revólver, subtraiu o aparelho celular, marca Nokia-310, cor branca, da vítima Cristiana Reis Lima. Conforme apurado, a vítima Cristiana estava chegando em sua casa quando foi surpreendida por dois indivíduos em uma motocicleta Honda Pop, cor preta, um deles depois identificado como o ora denunciado, o qual estava portando uma arma de fogo. Ao ser abordada, a vítima Cristiana foi obrigada a entregar seu aparelho celular para o acusado e seu comparsa mediante a grave ameaça por eles empreendida. Já na posse do telefone celular, o denunciado, junto com seu comparsa, após a ameaça feita contra a vítima, empreendeu fuga. Em seguida, a vítima dirigiu-se até a delegacia de polícia onde comunicou o fato delituoso. É válido ressaltar que que toda a ação delituosa foi presenciada por dois vizinhos da vítima, tendo a Sra.
Maria Roseny Lima de Carvalho
, que é professora, reconhecido sem sobras de dúvida o nacional conhecido como
“Marguila
” como sendo o acusado que portava a arma de fogo, uma vez que este já havia sido seu aluno. No dia 15/08/2014, a ofendida foi informada que a polícia havia prendido o
acusado Antônio Valdenilson Gomes da Silva,
vulgo “Maguila”. Na delegacia de polícia, a vítima juntamente com sua vizinha
Maria Roseny
, reconheceram, sem sombras de dúvidas, o denunciado
Antônio Valdenilson,
vulgo “Maguila”, como sendo um dos autores do roubo, dizendo, inclusive, que ele era o que estava armado com arma de fogo, conforme auto de reconhecimento de fls. 07 e 10. Na delegacia de polícia, o acusado confessou a prática delituosa em comento.

Oferecimento da denúncia – 14/06/2022 (ID 25044928
- Pág. 1
)

Recebimento da denúncia – 14/06/2022 (ID 25044938
- Pág. 1)

Resposta a acusação – 13/09/2023 (ID 25044956
- Pág. 1)

Sentença condenatória – 18/09/2024 (ID 25045003
- Pág. 1)

Apelação
ANTONIO VALDENILSON GOMES DA SILVA
– 10/10/2024 (ID 25045008
- Pág. 1)

O recorrente em sua defesa asseverou, em sede preliminar, pela nulidade em face da irregularidade no reconhecimento pessoal. No mérito advogou a tese absolutória por insuficiência de provas, e por fim, pugnou pela readequação da pena base fixada, com a utilização da razão de 1/8
sobre o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima.

As
Contrarrazões foram pelo conhecimento e improvimento dos apelos – (ID 25045011)

O Parecer da Procuradoria de Justiça foi pelo conhecimento e improvimento dos recursos (ID 25228705
).

É o relatório. À douta revisão com sugestão de inclusão na pauta da Sessão virtual (Art. 140-A do RITJEPA).

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1 – DA PRELIMINAR

1.1 – DA IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO DA NULIDADE

Na espécie, a combativa defesa, nesse item, sustentou a nulidade do feito, com supedâneo em irregularidades observadas no reconhecimento pessoal. Nesse cenário sem sustentação a tese defensiva.

O
reconhecimento pessoal é o meio de prova que visa obter a identificação de pessoa por meio de um processo psicológico de comparação com elementos do passado. O reconhecimento tem a natureza jurídica de meio de prova, e sua realização pode acontecer na fase policial, se necessária, lavrando auto pormenorizado, subscrito pela autoridade policial, bem como na judicial, balizando elemento de prova que poderá ser levado em consideração pelo julgador.

Desse modo, segundo a narrativa apresentada pela vítima, o réu foi o autor do fato, não havendo quaisquer dúvidas acerca da autoria, uma vez que a
vítima CRISTIANA REIS LIMA, em juízo relatou:

Que, conhecia o indivíduo que o assaltou de vista e que os fatos se deram quando estava prestes a chegar em casa. Afirmou que os dois indivíduos, os quais perpetraram a ação, estavam em uma moto. Que um dos réus desceu da moto e apontou a arma na sua cabeça, pedindo para que ela lhe repassasse o telefone. Sendo que, após a entrega do objeto, o acusado pulou na moto e evadiu-se. Que o seu vizinho Igor, o qual viu a ação acontecer, disse-lhe que o indivíduo que a assaltou era “Maguila”. Alega que ao comparecer em delegacia, reconheceu o indivíduo que a roubou e que ele foi colocado em uma sala com outras quatro ou cinco pessoas. Que olhou bem para o rosto do denunciado, pois os dois indivíduos cometeram o crime de rosto limpo, sem uso de capacetes.

Na espécie, a testemunha
Maria Roseny Lima de Carvalho
, também efetuou o reconhecimento do acusado em sede policial (ID 65830951), sendo que, conforme seu depoimento (ID 65830951), teve absoluta certeza de que foi “Maguila” o indivíduo que portava a arma de fogo no momento do delito, pois além de ter sido testemunha ocular do fato, foi professora deste, fator que lhe causou medo, pois notou que o acusado a reconheceu.

Por sua vez a testemunha
Igor Carvalho de Souza
, também vizinho da vítima e filho da testemunha
Maria Roseny
, foi testemunha ocular do fato, tendo reconhecido “Maguila” como o nacional que portava a arma de fogo no momento da prática delituosa.

Na presença da autoridade policial,
ANTONIO VALDENILSON GOMES DA SILVA
confessou os fatos, afirmando que cometeu o crime junto do nacional conhecido por “Lucas” e que o aparelho celular foi vendido na cidade de Castanhal por aquele. Alegou que a arma utilizada era de madeira.

Em seu interrogatório em juízo, permaneceu em silêncio.

Destarte, considerando que, na hipótese, o recorrente foi preso depois de 05 dias da ação reprovável, ocasião em que
a vítima CRISTIANA REIS LIMA juntamente com sua vizinha
Maria Roseny Lima de Carvalho
, perante a autoridade policial, reconheceram, sem sombras de dúvidas,
Antônio Valdenilson, vulgo “Maguila”,
como sendo um dos autores do roubo, dizendo, inclusive, que ele era o que portava a arma de fogo, conforme auto de reconhecimento. Conveniente mencionar, que a testemunha
Maria Roseny Lima de Carvalho,
foi professora do acusado, restando evidente que condenação impugnada, nesse mister, não se baseou “
exclusivamente no reconhecimento pessoal feito pela vítima, mas em todo o conjunto de provas produzidas em juízo, tal como a prova oral, gerando o “
distinguishing
com relação ao precedente firmado pela Sexta Turma no HC n. 598.886/SC, afastando a nulidade arguida pela defesa” (STJ,
AgRg no HC n. 865.475/GO
, relator Ministro Og Fernandes; no mesmo sentido: STJ,
AgRg no AREsp n. 2.611.353/SP
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz).

Com efeito, diante das inarredáveis evidencias constante do acervo, verifica-se que a autoria dos fatos, não se sustenta apenas no reconhecimento pessoal, o que gera distinção - “distinguishing” - em relação ao Acórdão paradigma da alteração jurisprudencial.

No caso presente, não se observou qualquer irregularidade nos autos de reconhecimento elaborados durante a instrução processual capaz de macular a decisão ora atacada, a qual, não se baseou, tão somente, no reconhecimento pessoal, como suficiente para demonstrar os indícios necessários de autoria delitiva, como, principalmente, alicerçou seu posicionamento nos depoimentos testemunhais, produzidos em juízo, os quais apontam, inequivocadamente, para o ora apelante como o autor do crime de roubo.

Diante das razões esposadas, imperativo a rejeição da preliminar suscitada.

2 – DO MÉRITO

2.1 – DA IMPOSSIBILIDADE DO ACOLHIMENTO DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

Na espécie, a combativa defesa, nesse item, sustenta a tese absolutória,
no que aponta que inexistem provas que atestem a autoria delitiva do crime, alegando inclusive falhas no reconhecimento pessoal. Na espécie, sem lastro o pleito defensivo.

Como ventilado no item anterior, as evidências acerca da existência do fato, da autoria e materialidade delitiva, são insofismáveis, pois foram baseadas nos relatos das testemunhas
CRISTIANA REIS LIMA, vítima, além dos esclarecimentos da testemunha
Maria Roseny Lima de Carvalho,
que foi professora do acusado
a qual juntamente com a testemunha
Igor Carvalho de Souza,
não titubearam em assegurar o protagonismo de
ANTONIO VALDENILSON GOMES DA SILVA, na ação reprovável, o qual no dia
10/08/2014, por volta das 19h00min, agindo de forma consciente e voluntária e em unidades de propósitos com um terceiro não
identificado, empreendendo grave ameaça com a efetiva utilização de uma arma de fogo, tipo revólver, subtraiu o aparelho celular, marca Nokia-310, cor branca, da vítima
Cristiana Reis Lima.

Desse modo, diante das provas dos autos, inviável o acolhimento do pleito defensivo.

3 – DA IMPOSSIBILIDADE DE READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA FIXADA.

Por fim, a combativa defesa asseverou, com supedâneo da sua tese, a utilização da razão de 1/8 para readequar a pena base,
sobre o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima. Nesses termos, sem sustentação a tese defensiva.

A respeito do quantum de aumento, objeto de irresignação da defesa, cumpre salientar que lei não estabeleceu um critério fixo para o aumento da pena-base por circunstância judicial avaliada. É dizer, o magistrado não está limitado a critérios matemáticos para a definição dos acréscimos decorrentes do juízo desfavorável de circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. Seu mister é estabelecer uma pena suficiente, proporcional e eficaz para a prevenção e repressão da prática delitiva.

A Teoria das Margens ensina que o julgador deve obedecer ao limite mínimo e máximo do tipo penal infringido, possuindo discricionariedade juridicamente vinculada aos fundamentos que justificar o recrudescimento da pena. Desse modo, o juízo é livre para determinar o quantum de aumento, desde que apresente fundamentação razoável, seguindo os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sem se vincular obrigatoriamente ao critério puramente aritmético; Portanto, tanto é adequado o incremento de até 1/6 (um sexto) da pena mínima abstrata para cada circunstância judicial desfavorável, quanto a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as sanções mínima e máxima abstratamente previstas, como patamar de aumento de cada moduladora negativa.

Entretanto, seja qual for a fração adotada pelo magistrado, ela deve estar de acordo com o ilícito e devidamente justificada a sua escolha. A respeito, o STJ já firmou entendimento no sentido de que a exasperação da pena-base pela existência de circunstâncias judiciais negativas, geralmente, deve obedecer à fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa. Todavia, o aumento de pena superior a esse montante é possível e deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial (STJ, AgRg no HC nº 460.900/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 31/10/2018).

Dessa forma, em face das razões apontadas, sem lastro o pleito defensivo, permanecendo
inalterado o decisum hostilizado, em todos os seus termos e efeitos.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e NEGO PROVIMENTO.

É o meu voto.

Belém/PA, de 2025.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 23/10/2025